Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência visando à suspensão de descontos compulsórios realizados em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos compulsórios realizados em conta corrente são lícitos; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeira instância deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, o que foi solicitado administrativamente pelo autor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Pedido liminar indeferido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A autorização prévia do consumidor é condição necessária para a realização de descontos em conta corrente. 2. O titular da conta tem o direito de cancelar a autorização dos débitos, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VI e X; CPC, arts. 300, 833; Lei Distrital n. 7.239/2023; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085.